Tribunal: TJSP
Processo: 1019802-19.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Irresignação que não prospera. Alegação de nulidade do negócio jurídico, por prática de ato ultra vires societatis. Não acolhimento. Validade do contrato de prestação de serviços advocatícios. Autora que efetivamente patrocinou os interesses da ré em processo que versava sobre

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Irresignação que não prospera. Alegação de nulidade do negócio jurídico, por prática de ato ultra vires societatis. Não acolhimento. Validade do contrato de prestação de serviços advocatícios. Autora que efetivamente patrocinou os interesses da ré em processo que versava sobre infração tributária. Ré que se beneficiou dos serviços prestados. Pagamento de sinal que revela a aquiescência da requerida à contratação. Em prestígio aos princípios da probidade e da boa-fé e à luz da Teoria da Aparência, não pode a apelante, sob o argumento de que a contratação de deu por ato ultra vires, eximir-se das obrigações livremente avençadas. Cálculo do valor pleiteado em consonância com os termos estabelecidos no contrato. Desnecessária perícia para aferição de algo satisfatoriamente constatado dos elementos presentes nos autos. Mantido o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária fixado no comando sentencial. Diante da procedência da pretensão autoral, não comporta reparo a condenação da ré no ônus sucumbencial. Recurso não provido.